Tribunal: TJPA
Processo: 0811827-53.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811827-53.2021.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RIBEIRO E PONTES REPRESENTACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS DIFAL. COBRANÇA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação para reformar sentença de 1º grau, possibilitando a cobrança do ICMS/DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, a partir de 2022, observada a anterioridade nonagesimal. No agravo, o Estado pretende a majoração dos honorários advocatícios para R$ 7.883,50, com base na tabela da OAB-PA, alegando inaplicabilidade da fixação equitativa prevista no art. 85, §8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, deve prevalecer no caso concreto; (ii) estabelecer se os honorários devem ser fixados com base nos valores previstos pela tabela da OAB/PA, nos termos do §8º-A do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários por equidade é admitida quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável, sendo cabível sua aplicação no caso concreto, diante da impossibilidade de mensurar o valor da condenação e da simplicidade da causa.

4. O §8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, prevê observância da tabela da OAB/PA, ou do limite mínimo de 10% previsto no §2º, aplicando-se o que for maior, apenas quando possível a aplicação equitativa dentro de parâmetros razoáveis e existente previsão específica da tabela, o que não se verifica no caso concreto.

5. A tentativa de equiparar a ação declaratória à ação anulatória para fins de majoração dos honorários encontra óbice na ausência de previsão específica na tabela da OAB-PA, sendo inaplicável a analogia pretendida.

6. Jurisprudência da Corte Estadual reconhece a inaplicabilidade da tabela da OAB-PA quando inexistente previsão específica para a natureza da ação, admitindo a fixação equitativa em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o valor da causa é irrisório ou o proveito econômico é inestimável.

2. A aplicação do §8º-A do art. 85 do CPC exige previsão específica na tabela da OAB/PA para o tipo de ação ajuizada, sendo inaplicável em hipóteses de ausência de enquadramento.

3. A equiparação de ações de naturezas distintas para fins de fixação de honorários é incabível quando não houver previsão expressa que autorize a analogia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, c; art. 155, §2º, VII e VIII; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, RE nº 1.221.330/SP (Tema 1094), Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.06.2020; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; TJPA, ApC nº 0023673-26.2003.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28091249)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 27943466 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para reformar a sentença proferida no 1º grau, possibilitando a cobrança pelo Estado do Pará do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes da Empresa Apelada, a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária de origem.

Em suma, o Estado agravante aduz que a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, não merece prosperar, haja vista a condenação ter valor inferior ao estipulado pela RESOLUÇÃO Nº 23, DE 18 DE JULHO DE 2024, que dispõe sobre a atualização da Tabela de Honorários Mínimos de Serviços Advocatícios a serem cobrados no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará, e considera o valor necessário para esse caso a fixação de R$4.671,70, nos termos do item 2.12.

Afirma que, com o manejo de apelação em âmbito fiscal, houvera a incidência de remuneração mínima adicional de R$ 3.211,80. Desse modo, pugna pelo provimento do agravo interno, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados no montante de R$ 7.883,50, eis que devem ser somados os honorários descritos supra, um referente à ação, outro referente à apelação.

Argumenta que, tanto a ação declaratória em questão, quanto a anulatória são ações de conhecimento, com trâmite processual absolutamente idêntico, pelo que, na ausência de enquadramento específico, urge aplicar os honorários previstos para a anulatória.

Não foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 29313802).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para reformar a sentença proferida no 1º grau, possibilitando a cobrança pelo Estado do Pará do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes da Empresa Apelada, a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27943466):

“(...)
Decido
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XII, do RITJE/PA dispõe:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XII – dar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta E. Corte ou de Cortes Superiores.

O cerne da questão recursal consiste em verificar a possibilidade jurídica da cobrança antecipada de ICMS/DIFAL, na entrada da mercadoria no território paraense.

In casu, o Autor juntou aos Autos DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONOMICO-FISCAIS – DIEF –, contendo no registro de apuração do ICMS valores referentes ao CREDITO PELO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL (16716497 - Pág. 2).

Como cediço, o Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – DIFAL ICMS, ou ICMS DIFAL, é espécie tributária de competência estadual criado pela Emenda Constitucional nº 87/2015:

“As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: Art. 1º Os incisos VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 155 [...] § 2º [...] VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; a) (revogada); b) (revogada); VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;”

Deste modo, o ICMS incidente sobre operações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final tem seu recolhimento regido pela sistemática descrita no art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, da CR/88, dispositivo modificado pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

Ademais, vale ressaltar que cada Estado da Federação poderá editar lei específica para cobrar o ICMS DIFAL, dispondo sobre peculiaridades de recolhimento, retenção, repasse e cobrança que não foram objeto da normal geral.

No âmbito do Estado do Pará, a cobrança e o recolhimento do ICMS DIFAL foram instituídos por meio da Lei Estadual nº 8.315/15, publicada em 03/12/2015, e passou a ter validade, no ano de 2016.

Sobre a matéria, importa notar que o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento da ADI nº 5.469/DF, de relatoria do Ministro Duas Toffoli, e do RE nº 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.093), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou tese no sentido de que a cobrança de ICMS-DIFAL pressupõe a edição de Lei Complementar que veicule normas gerais sobre a matéria. In verbis:

ADI 5.469/DF “Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes, e, parcialmente, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”

RE 1287019/DF “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade" da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese:"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência – Resolução 672/2020/STF).

Além disso, por oportunidade do julgamento do Tema 1.094 (Recurso Extraordinário nº 1.221.330/SP), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as leis estaduais que instituem o ICMS em seus respectivos territórios, editadas com base em Emenda Constitucional, mas antes da edição de Lei Complementar, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002"(RE 1221330, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)”.

Nesse sentido, consignou o STF que a eficácia das leis estaduais e distritais que impõem a cobrança do ICMS DIFAL, com base na Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe da edição de Lei Complementar que veiculasse normas gerais sobre a matéria. Isto é, embora válidas de pleno direto, os dispositivos estaduais e distritais apenas produziriam efeitos se compatíveis com Lei Complementar que regulamente referido tributo.

Em observância ao julgado pelo STF, fora sancionada a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 04/01/2022, na qual se disciplinou a cobrança do ICMS DIFAL do consumidor final não contribuinte do imposto, prevendo, em termos gerais, base de cálculo, fato gerador, alíquotas aplicáveis e forma de cálculo diferentes para as referidas operações.

Sendo assim, evidente que, após a entrada em vigor da LC nº 190/22, houve imediata autorização à produção de efeitos pela Lei Estadual nº 8.315/15, que já havia cumprido o requisito constitucional da anterioridade e, portanto, não mais se submete ao disposto no art. 150, III, b e c da CF/88.

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DESTA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 1094 (RE 1.221.330-RG) fixou as seguintes teses: I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002. 4. Inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesse permissivo constitucional. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1321739 AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021).

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Importação de bens. Não contribuinte. Lei Estadual nº 11.001/2001 editada após a EC 33/2001 e antes da LC 114/2002. Tema 1.094 da sistemática da repercussão geral Constitucionalidade da Lei Estadual, eficácia somente após a vigência da LC 144/2002. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. 1. Importação de bens. Não contribuinte. Lei Estadual nº 11.001/2001 editada após a EC 33/2001 e antes da LC 114/2002. Tema 1.094 da sistemática da repercussão geral. Constitucionalidade da Lei Estadual, eficácia somente após a vigência da LC 144/2002. 2. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso extraordinário. 3. Invertidos os ônus da sucumbência. (RE 1243644 AgR-ED, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021)”

Portanto, entendo que a cobrança e o recolhimento do ICMS DIFAL pelo agravante, a partir de 04/01/2022, não configura ato ilegal.

A princípio, destaco que no âmbito do Estado do Pará a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS fora instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015, cujo fundamento de validade decorre da própria Constituição Federal, que, no seu art. 155, § 2.º, incisos VII e VIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, atribui competência aos entes estatais para a instituição da exação nas operações interestaduais envolvendo destinatários finais não contribuintes.

Em que pese a validade do normativo, o referido diploma estadual carecia de condição de eficácia, pela ausência de lei complementar federal que estipulasse normas gerais atinentes ao ICMS-DIFAL, circunstância esta que chegou a termo com a superveniente publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo, atualmente, plenamente eficaz a legislação estadual a respeito do tema. Interpretação idêntica foi firmada pela Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (leading case do Tema n.º 1.094), no qual restou fixada a seguinte tese:

"após a Emenda Constitucional n.º 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar n.º 114/2002." (grifos nossos).

A tese preceitua que as Leis Estaduais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia, o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.

O problema é que a lei complementar só foi publicada em 5 de janeiro de 2022. Com isso, desde a sua edição, começou o debate sobre o início dos efeitos da norma, se em 2022 ou em 2023, diante dos princípios constitucionais das anterioridades nonagesimal e anual. Pela anterioridade nonagesimal, é vedado aos estados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Pela anterioridade anual, essa cobrança não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que institui ou aumenta os tributos.

Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator) proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.

Embora ainda não tenham sido publicados os referidos Acórdãos, é possível extrair, a partir do campo “Informação à sociedade”, no sítio eletrônico do STF, as seguintes informações na Ata de Julgamento. Vejamos o resumo do julgamento da ADI 7066.

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7078

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da c de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto não ter havido majoração ou criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Esse entendimento já foi adotado por este E. Tribunal de Justiça, conforme demonstram os recentes julgados abaixo transcritos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DO ICMS-DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ARTIGO 1.021 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ICMS-DIFAL instituído pela Emenda Constitucional 87/2015 é de competência estadual, sendo necessária a edição de lei complementar para sua cobrança.

2. A decisão do STF, nos julgamentos do RE 1.287.019/DF (Tema 1093) e da ADI 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS 93/15, modulando os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2022, com exceção das ações judiciais em curso.

3. A Lei Complementar 190/2022 regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, observando o princípio da anterioridade nonagesimal.

4. Diante da constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL desde 2022, com observância da anterioridade nonagesimal, reforma-se parcialmente a decisão agravada, afastando-se a anterioridade anual (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828877-51.2022.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CIVEL. ICMS DIFAL. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ICMS – DIFAL. MATÉRIA DECIDIDA NO STF (ADI 7066, ADI 7070, ADI 7078), QUE PERMITE QUE O ESTADO DO PARÁ REALZIE A COBRANÇA DO DIFAL DE ICMS NO EXERCÍCIO 2022, OBSERVANDO APENAS O PRINCÍPIO DA NOVENTENA, NA FORMA DO PRECEDENTE QUALIFICADO FORMADO NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078 – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0835339-24.2022.8.14.0301 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024)

Desta feita, em que pese o respeitável entendimento da autoridade de 1º grau, entendo que deve ser permitida a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, o que impõe a modificação da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação cível, para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, possibilitando a cobrança pelo Estado do Pará do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes da Empresa Apelada, a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

Ante a impossibilidade de mensurar o valor do proveito econômico, e sendo irrisório o valor da causa, fixo o valor dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do Artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, a ser pago pelo Autor. (...)”

Ora, sem maiores delongas, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de alterar a sentença proferida no 1º grau e condenar a parte vencida ao pagamento de honorários fixados com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A decisão monocrática, ante a impossibilidade de mensurar o valor do proveito econômico, e sendo irrisório o valor da causa, fixou o valor dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede de agravo interno, o ora recorrente elenca que o valor fixado é menor do que o disposto na tabela de honorários da OAB-PA. Desse modo, deveria ser aplicado o §8-A do art. 85, do CPC, que prevê:

“
Art. 85.

A
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º
-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais,
o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”.

Para estruturar o seu pleito, destaca o agravante que que tanto a ação declaratória em questão, quanto a anulatória são ações de conhecimento, com trâmite processual absolutamente idêntico, pelo que, na ausência de enquadramento específico, urge aplicar os honorários previstos para a anulatória.

Todavia, como o próprio recorrente entende, não se trata de ação anulatória, mas declaratória, de modo que a ação declaratória não resta presente de maneira específica na tabela supramencionada.

A partir disso, na ausência de previsão específica, cabe a aplicação do juízo de equidade na fixação do montante condenatório no caso concreto. Não prevalecendo o argumento levantado acerca da possibilidade de equiparação de ações distintas, como apresentado pelo agravante em sede de agravo interno.

O entendimento da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, relatora do processo nº 0023673-26.2003.8.14.0301, corrobora o raciocínio ora exposto, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão (n. 18216041):

“
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO ANUAL DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA FIXADO EM R$ 240,00. VALOR IRRISÓRIO. HONORÁRIOS FIXADOS EM CRITÉRIOS EQUITATIVOS. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 8-A DO ART. 85 DO CPC. TABELA OAB/PA. INAPLICABILIDADE NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra a fixação equitativa de honorários advocatícios. O apelante sustenta que o valor estipulado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é irrisório. Assim, requer a aplicação do parágrafo 8-A do art. 85 do CPC, com base na tabela da OAB/PA;

2. A demanda versa sobre revisão anual de vencimentos de servidores públicos, questão de natureza salarial e administrativa, na qual não houve condenação ou proveito econômico mensurável. O valor atribuído à causa de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) é considerado baixo, resultando em honorários sucumbenciais irrisórios caso fossem calculados pelos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC;

3. Desse modo plenamente possível a aplicação equitativa de verba honorária. Contudo, na hipótese de fixação equitativa de honorários, o juiz deve considerar os valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10%, conforme previsto no § 2º do art. 85 do CPC, aplicando-se o montante que for mais elevado (§8-A do art. 85 do CPC);

4. O item indicado pelo apelante da tabela da OAB/PA destinada à advocacia previdenciária não se aplica à demanda de revisão anual de vencimentos, pois esta se relaciona a questões salariais e administrativas, não configurando benefício previdenciário. Outrossim, a análise da tabela de honorários atualizada da OAB Seccional do Estado do Pará não revelou um valor específico aplicável ao presente caso
;

5. Diante dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, que contemplam o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo dedicado, conclui-se que a fixação equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é apropriada, considerando a simplicidade da causa e a atuação do advogado;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023673-26.2003.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)”.

Diante desse contexto, revela-se acertada a decisão monocrática que, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, fixou o montante condenatório com base em juízo de equidade, considerando o valor justo para o caso concreto.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27943466, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 17/11/2025